Tribunal: TJDFT
Processo: 0752861-72.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Redução de alimentos. Ausência de prova de deficit da capacidade contributiva. Conservação do valor anteriormente acordado pelos pais da requerida. Custeio das despesas escolares equivalente ao valor praticado no colégio em que a menor estudava quando do acordo alimentício, não respondendo o alimentante pela mensalidade da nova escola, três vezes superior ao da antiga, na qual houve a matrícula, sem ajuste prévio, por força de mudança de domicílio da infante.